Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL OCORRÊNCIA DE FURTO DE VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. APLICAÇÃO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INOCORRÊNCIA
1. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
2. O simples descumprimento contratual não atinge a esfera de personalidade, circunscrevendo-se a um mero dissabor, irritação, sem repercussão na intimidade a ensejar reparação por danos morais.
3. Ausentes elementos capazes de confirmar a perda do tempo útil, visto que a simples alegação com a juntada de conversas por meio de aplicativo de mensagens não comprova o dispêndio de tempo excessivo ou o desvio das atividades cotidianas, a fundamentar a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
4. Recurso adesivo não provido.